Tribunal: TJDFT
Processo: 0729377-57.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, §1o, II, DO CTB. DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESCINDIBILIDADE DO TESTE DE ETILÔMETRO. PROVA TESTEMUNHAL E EXAME CLÍNICO. DOLO CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, §1o, II, do CTB) e desobediência (art. 330 do CP), em concurso material (art. 69 do CP), aplicando pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, pena de multa, suspensão do direito de dirigir e fixação de indenização por danos materiais, sendo a insurgência defensiva voltada à absolvição por insuficiência probatória e à impugnação da indenização fixada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de teste de etilômetro ou exame sanguíneo impede a condenação pelo crime de embriaguez ao volante; (ii) estabelecer se restou comprovado o dolo e a materialidade do crime de desobediência; e (iii) determinar se é válida a fixação de indenização por danos materiais com base nas provas constantes dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante se comprovam por meio de exame clínico realizado por médico perito, aliado à prova testemunhal firme e coerente dos policiais militares e de testemunhas presenciais, que descreveram sinais inequívocos de alteração da capacidade psicomotora da condutora.
4. O teste de etilômetro ou exame de sangue não constitui meio de prova indispensável para a configuração do delito do art. 306 do CTB, sendo suficiente a demonstração da alteração da capacidade psicomotora por outros meios admitidos em direito, conforme a legislação de trânsito e a regulamentação do CONTRAN.
5. A recusa da ré em se submeter ao teste de alcoolemia, aliada aos sinais clínicos constatados e ao laudo pericial conclusivo, reforça o conjunto probatório apto a sustentar o decreto condenatório.
6. A alegação defensiva de ingestão exclusiva de medicamentos controlados não foi comprovada, incumbindo à defesa o ônus de demonstrar fato impeditivo ou excludente da responsabilidade penal, nos termos do art. 156 do CPP.
7. O crime de desobediência resta configurado diante da recusa injustificada da acusada em cumprir ordem legal, clara e direta emanada de policiais militares no exercício regular de suas funções, evidenciada pela resistência à abordagem e à condução à viatura.
8. Os depoimentos dos agentes públicos, colhidos sob o crivo do contraditório, gozam de presunção de legitimidade e se mostram harmônicos com os demais elementos de prova.
9. É cabível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, quando houver pedido expresso e comprovação do prejuízo, como no caso concreto, respeitado o contraditório.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.